Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-46.2019.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000372-46.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ARMANDO WARATI - CPF: 378.340.291-34 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ARMANDO WARATI - CPF: 378.340.291-34 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE DE CREDITO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS DESPROVIDOS.

I - A negativa de produção de prova não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias pelo princípio do livre convencimento motivado.

II – A juntada de contrato sem assinatura, ou de tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes.

III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dano moral ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recursos de apelação, interpostos por ambas as partes, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1000372-46.2019.8.11.0110, proposto na origem por ARMANDO WARATI, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter vinculo contratual com o Banco requerido, percebeu a existência de descontos consignados indevidos junto ao seu beneficio previdenciário.

Com tais considerações requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais e materiais.

Apresentada contestação, o banco requerido Banco Cetelem S/A, colacionou aos autos telas do seu sistema informatizado, aduzindo a existência de relação contratual entre às partes, e requerendo a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 144284919, objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a

quantia de R$ 2.940,00 (dois mil e novecentos e quarenta reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 11/04/2011, conforme

documento de id. 20672298 (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.”.

Inconformada com a sentença, ambas as partes apresentaram recurso de apelação:

Recurso apresentado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, aduzindo; (i) preliminarmente o cerceamento de defesa; (ii) que restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes através de faturas e telas sistêmicas; (iii) que inexiste dano moral aplicável o caso; (iv), com tais considerações, requer a reforma da sentença para declarar a improcedência da ação.

Recurso apresentado por ARMANDO WARATI, aduzindo que; (i) que o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (iii) requer que os honorários de sucumbência sejam majorados para 20% sobre o valor da condenação; (iv) por fim, requer que juros de moram incidam a partir do evento danoso;

Apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021